Tribunal: TCU
Processo: 020.328/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de pensões militares instituídas por Romeu Diniz de Carvalho (alteração), Williams Pinheiro de Almeida (inicial), Nelson Silveira Lucena (alteração), Sindoval Leal de Albuquerque (reversão) e José Félix Coelho (inicial), emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão das pensões militares instituídas por Williams Pinheiro de Almeida, Nelson Silveira Lucena, Sindoval Leal de Albuquerque e José Felix Coelho, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Romeu Diniz de Carvalho, negando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé por Ione Melo de Carvalho e Lígia Melo de Carvalho até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando do Exército, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Exército que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato de concessão de pensão instituída por Romeu Diniz de Carvalho, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. informe às interessadas Ione Melo de Carvalho e Lígia Melo de Carvalho que, em caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão; 9.4.4. comunique imediatamente às interessadas citadas no subitem anterior o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das respectivas datas de ciência. 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando do Exército.